Tribunal: TJDFT
Processo: 0743468-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO CREDOR. ART. 782, § 3o, DO CPC. ATUAÇÃO SUPLETIVA DO MAGISTRADO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA FINS DE PROTESTO. ART. 517, § 2o, DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 1.1. Nesta via recursal, a agravante pleiteia a reforma da decisão para determinar a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes do SERASA, mediante transmissão eletrônica de dados, por meio do Sistema SERASAJUD, a teor do que dispõe o artigo 782, §3o do CPC, bem como determinar a emissão da certidão de inteiro teor em nome do executado para fins de protesto. 1.2. De acordo com o agravante, há de se verificar que não houve pagamento voluntário e muito menos as demais medidas de constrição patrimonial se mostraram frutíferas, pois bens penhoráveis não foram encontrados. Dessa forma, em vias de satisfazer a tutela creditícia perseguida, entende não restar outra alternativa ao demandante que não forçar o pagamento por meio da inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
2. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de o magistrado adotar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Porém, referida norma não deve ser aplicada de forma absoluta, devendo guardar relação com a medida a que se pretende alcançar. 2.1. O art. 782, §3o, do CPC, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, em caso de requerimento da parte. Por sua vez, o §4o do mesmo dispositivo legal dispõe que a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. 2.2. A norma enuncia uma faculdade do Juízo em determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, devendo a negativação ser realizada pelo exequente e, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. 2.3. Desta forma, a interpretação adequada do art. 782, §3o, do CPC, não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que não se evidencia qualquer fato impeditivo para que o agravante, alcance o resultado pretendido por vias próprias. 2.4. Precedente: “(...) 1. A interpretação adequada do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente. 2. A referida medida coercitiva deve ser realizada pelo juízo apenas de forma supletiva, ou seja, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito seria possível pelo magistrado, apenas quando evidenciada a impossibilidade de o próprio credor promovê-la (...).” (07216203120188070000, Rel. Maria De Lourdes Abreu 3a Turma Cível, DJE 20/05/2019).
3. Quanto ao pedido de expedição de certidão de inteiro teor, cabe destacar que, nos termos do art. 517, do CPC “a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523.” 3.1. Dessa forma, ante a ausência de pagamento voluntário do débito pela parte devedora e de localização de bens ou valores à satisfação da dívida, afigura-se cabível a expedição de certidão de inteiro teor dos autos, com a finalidade de possibilitar que o credor leve a protesto o pronunciamento judicial.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.